Tribunal: TJES
Processo: 5006531-48.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006531-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GLAUBER BARBOSA GUALBERTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas em contrato de financiamento de veículo, condenando-a à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade das cobranças referentes a seguros inseridos no contrato sem consentimento expresso e possibilidade de compensação de valores por meio de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação dos serviços de seguro, mormente considerando a ausência de previsão no contrato das disposições contratuais, violando os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Configurada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação de que foi facultada ao consumidor a livre escolha da seguradora.

Devido o reconhecimento da ilegalidade das cobranças e a condenação à restituição simples dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pedido contraposto de compensação de valores formulado por pessoa jurídica, parte ilegítima para tal no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 8º da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: É abusiva a cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas inseridos sem consentimento expresso em contrato de financiamento, configurando venda casada e violando o dever de informação, sendo devida a restituição dos valores pagos.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972;

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446;

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006531-48.2024.8.08.0011

RECORRENTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: GLAUBER BARBOSA GUALBERTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas em contrato de financiamento de veículo, condenando-a à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade das cobranças referentes a seguros inseridos no contrato sem consentimento expresso e possibilidade de compensação de valores por meio de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação dos serviços de seguro, mormente considerando a ausência de previsão no contrato das disposições contratuais, violando os princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Configurada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação de que foi facultada ao consumidor a livre escolha da seguradora.

Devido o reconhecimento da ilegalidade das cobranças e a condenação à restituição simples dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pedido contraposto de compensação de valores formulado por pessoa jurídica, parte ilegítima para tal no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 8º da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: É abusiva a cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas inseridos sem consentimento expresso em contrato de financiamento, configurando venda casada e violando o dever de informação, sendo devida a restituição dos valores pagos.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972;

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446;

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega a cobrança indevida de valores referentes a tarifas e seguros não contratados no financiamento de veículo realizado junto ao banco requerido. O autor sustentou que foram incluídos no contrato valores de seguro prestamista e tarifa de cadastro sem sua anuência, caracterizando prática abusiva e venda casada. Diante disso, pleiteou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a restituir em favor do autor o valor de R$ 3.103,03 referente à repetição simples do indébito pelas cobranças de seguro prestamista e assistencial nos autos mencionadas, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (31/05/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (31/05/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406 §1º do CC.

Nas razões recursais, o requerido alega que os serviços de seguro prestamista e seguro assistencial foram regularmente contratados com o consentimento do autor. Sustenta que as cláusulas contratuais são claras e não houve prática abusiva. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a devolução ocorra de forma proporcional ao período de vigência dos serviços, e que seja autorizada a compensação com eventuais créditos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e legalidade da contratação dos serviços de seguro pelo recorrido.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

O presente entendimento também se estende ao
seguro assistencial
, evidenciando a prática de venda casada em relação ao serviço de assistência 24 (vinte e quatro) horas, o que configura conduta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o termo de adesão apresentado pela instituição financeira viola os princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva, uma vez que as condições gerais da contratação não foram claramente estipuladas no contrato, restringindo-se a direcionar o consumidor ao sítio eletrônico da instituição para acesso às cláusulas contratuais. Tal prática limita o direito à informação adequada e clara, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

Diante dessas violações aos direitos do consumidor, é imperiosa a declaração de nulidade da contratação dos serviços de seguro assistencial e prestamista, reconhecendo-se a ilegalidade das cobranças efetuadas. Consequentemente, faz-se necessária a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto formulado pelo recorrente visando à compensação de valores, ressalto que tal medida somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei, especialmente no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. Considerando que o recorrente é pessoa jurídica, não se enquadra como parte legitimada para a formulação de pedido contraposto, conforme preceitua o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Assim, revela-se juridicamente impossível o acolhimento do pedido contraposto apresentado pela pessoa jurídica recorrente, sob pena de violação ao disposto no referido dispositivo legal. Isso porque o pedido contraposto configura, em essência, uma nova demanda, sendo vedada sua formulação por pessoa jurídica, exceto nas hipóteses legalmente autorizadas.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque coaduno com o entendimento da recorrente quanto à validade dos contratos de seguro prestamista e do serviço de assistência 24 (vinte e quatro) horas. Explico.

Aduz a recorrente que os serviços cobrados foram devidamente especificados no contrato e o autor, por livre e espontânea vontade, assinou os termos apartados de adesão ao seguro prestamista e de assistência 24 (vinte e quatro) horas, não caracterizando venda casada.

A respeito do seguro prestamista, vigora o entendimento jurisprudencial de que tendo sido livremente pactuada entre as partes a sua contratação e ausente prova da prática de venda casada, deve ser reconhecida a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Ressalte-se que não há falar em venda casada pelo simples fato de a parte autora ter adquirido mais de um serviço no mesmo instrumento de financiamento. Ademais, impende destacar que o seguro prestamista, em regra, oferece uma cobertura para os eventos de morte, invalidez ou desemprego, garantindo a quitação do contrato em caso do sinistro, sendo vantajoso tanto à instituição financeira quanto ao segurado.

No caso em tela, verifico que houve a contratação de seguro prestamista mediante uma proposta de adesão a parte, com assinatura específica e notas explicativas, respeitando o direito do consumidor à informação (ID 11110499), que escolheu livremente o pacto acessório, restando, portanto, demonstrada sua vontade na negociação do seguro, o que valida a cláusula em questão.

Assim, não obstante a tese firmada quando do julgamento do Tema 972/STJ, quando estipulou-se que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
,
o caso em comento exclui-se daquele regramento, pois há clara demonstração de que a contratação do seguro ocorreu por deliberação das partes
.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado para o contrato de "assistência 24 horas". Cuida-se da cobertura ao consumidor em caso de algum imprevisto com o veículo. Logo, não há como se falar que a instituição financeira foi a única beneficiada com essa contratação. Além disso, contratação também foi efetiva em contrato apartado (ID 11110498).

Por todo o exposto, não se verificando nenhum indício de que o autor tenha sido coagido a contratar os mencionados serviços, forçoso reconhecer a licitude da sua cobrança pela instituição financeira.

Em igual sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANUÊNCIA EM INSTRUMENTO APARTADO. Embora o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, como condição para a realização do financiamento, sob pena de incorrer a instituição financeira em "venda casada", prática abusiva e vedada pelo ordenamento jurídico (REsp nºs 1.639.259 e 1.639.320) ? Tema 972/STJ, fica afastada tal consideração quando restar demonstrada que foi livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista, por ato apartado e detalhado. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AC nº 5581902-13.2021.8.09.0051, Rel. DESEMBARGADOR SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7a Câmara Cível, DJe de 30/01/2023

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/67. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. MULTA E INDENIZAÇÃO. 1 (...). 4 ? A contratação do seguro prestamista, in casu , atende o disposto no art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, posto que redigida em negro e com letras maiúsculas, o que veda a caracterização de sua alegada abusividade. 5 (...).. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJGO, AC nº 5598233-45.2020.8.09.0006, Rel. DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3a Câmara Cível, DJe de 07/12/2022

Por conseguinte, inexistindo a comprovação de pagamento indevido do seguro prestamista e do serviço de "assistência 24h", não há falar em restituição de valores pagos.

Com tais considerações, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito